Tribunal: TJSP
Processo: 2252330-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Previdenciário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Aplicação de multa diária por descumprimento de ordem judicial – Cabimento – Multa diária que, porém, deve ser reduzida para R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 3.000,00 – Caso em que o título judicial nada dispôs sobre a temporariedade do auxílio-doença – Possibilidade de convocação pelo INSS a qualquer momento para avaliação das

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Aplicação de multa diária por descumprimento de ordem judicial – Cabimento – Multa diária que, porém, deve ser reduzida para R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 3.000,00 – Caso em que o título judicial nada dispôs sobre a temporariedade do auxílio-doença – Possibilidade de convocação pelo INSS a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou a manutenção do auxílio-doença – Aplicação do art. 60, § 10, da Lei no 8.213/91 (incluído pela Lei no 13.457/17) - Recurso parcialmente provido.